Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O art. 550 do Código de Processo Civil estabelece que a ação de exigir contas compete a quem possui o direito de exigi-las. Aquele que administra bens ou interesses alheios detém a incumbência de prestar contas acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional firmado.
2. Nos casos em que não há a administração de bens nem interesses alheios, inexiste a obrigação de prestar contas.
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
3. Não está configurado o dano moral, pois inexiste a obrigação da parte ré de prestar contas ao autor e não houve a exclusão do herdeiro da partilha de bens nem do inventário.
4. Apelação desprovida.